Tribunal: TJBA
Processo: 8069264-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069264-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO KOJOROSKI

AGRAVADO: F. D. P. A. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SOUZA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TEA. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. OBRIGAÇÃO QUE PODE SER EXIGIDA DE QUALQUER UMA DAS EMPRESAS QUE CONSTITUEM A CADEIA DE SERVIÇO. ASTREINTES FIXADAS SEM LIMITE. POSSIBILIDADE. COAÇÃO INDIRETA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069264-16.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e como Agravado

F. D. P. A. (e outro).

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator